Tribunal: TJDFT
Processo: 0700394-03.2019.8.07.0010
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0700394-03.2019.8.07.0010 APELANTE: MELINA DUTRA FERNANDES, FLAVIO TEIXEIRA ARANTES APELADO: CARITA CRISTINA DAVID SILVA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de apelação interposta por MELINA DUTRA FERNANDES e FLAVIO TEIXEIRA ARANTES (réus) contra a r. sentença de ID 12829132 proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação monitória proposta por CARITA CRISTINA DAVID SILVA em desfavor dos ora Apelantes e na reconvenção por eles proposta, julgou improcedente a pretensão veiculada na reconvenção e parcialmente procedente o pedido monitório para declarar a constituição de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$4.307,47 (quatro mil trezentos e sete reais e quarenta e sete centavos), acrescido de multa de 2%, além de correção monetária e juros de 1% desde o vencimento. Como consequência, extinguiu o processo com julgamento do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC. Em razão da dupla sucumbência dos requeridos/reconvintes (tanto na ação principal e na reconvenção), estes foram condenados a arcar com o pagamento das custas processuais e com honorários advocatícios em favor do advogado da parte autora, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação no processo principal e o mesmo percentual sobre o valor atribuído à reconvenção, com fundamento no art. 85, §§1o e 2o, do CPC. Inconformados, os réus interpõem recurso de apelação. Preparo recursal comprovado nos ID’s 12829136 e 12829137. Contrarrazões da Autora no ID 12829141, pugnando pelo não provimento da apelação interposta. Brevemente relatado, DECIDO. Conforme se observa, as partes noticiaram a celebração de acordo e juntaram aos autos os respectivos termos (ID 16258820 e 16369572). Verifico que o acordo está subscrito pela parte autora e pela parte ré, bem assim por seus patronos, os quais também possuem poderes para transigir. Assim, estando em termos, HOMOLOGO o acordo e EXTINGO o processo com resolução de mérito, o que faço com base no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios e custas finais conforme estabelecido no acordo. Transcorrido o prazo recursal, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator